Tribunal: STF
Processo: Rcl 5014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO: NOMEAÇÃO 
   E POSSE DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO 
   DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 4. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO 
   CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Inadmissível o prosseguimento de reclamação contra 
   decisão definitiva, ainda que nela se confirme o que tinha 
   constituído efeito da tutela inicialmente requerida, deferida e 
   suspensa.